Tribunal: TJDFT
Processo: 0725841-43.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE APRECIA DEMANDA DIVERSA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido, em aplicação à tese oriunda do Tema 864.
2. A pretensão do autor, entretanto, como bem exposto na petição inicial, é a de que o Distrito Federal seja condenado a lhe pagar acertos financeiros de exercícios findos, referentes a diferenças de proventos e de abono de permanência. Trata-se, pois, de questão totalmente desassociada do Tema 864 e que não foi apreciada na sentença recorrida.
3. Frise-se que o Juízo de origem manteve o pronunciamento judicial equivocado mesmo tendo o ora recorrente, via embargos declaratórios, tentado mostrar a dissociação entre os fatos da exordial e o julgamento proferido, o que reforça a necessidade de reconhecimento da nulidade da sentença.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para novo julgamento do feito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).